Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO POR TRÊS VEZES, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMANDO A CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO NÃO SE SUSTENTA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DA SENTENÇA COM AMPLO EXAME SEGUNDO A LEI E A PROVA DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE AFRONTA LEGAL OU AO CADERNO PROCESSUAL. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS NA APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. Nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, “a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”, o que enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu.
3. Concretamente fundamentado o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva segundo a prova regularmente coligida nos autos, que inclusive foi confirmado em sede recursal, incabível a afirmação de insuficiência probatória ou de desclassificação da conduta com reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, tratando-se a insurgência de mera tentativa de se reexaminar a matéria já decidida e transitada em julgado.
4. As questões invocadas na revisão criminal foram exaustivamente debatidas no julgamento das apelações criminais, não podendo a revisão criminal servir como nova apelação, para exame da mesma matéria.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.